Tribunal: TJSP
Processo: 1501158-21.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO – Conjunto probatório amplamente desfavorável - Prova testemunhal segura – Majorante do artigo 40, III – Afastamento – Necessidade - Penas, regime prisional e substituição por restritivas – Abrandamento – Necessidade - PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000319937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501158-21.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante MAICON
DOUGLAS RIBEIRO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para afastar a causa de aumento do artigo 40, inciso III, e
aplicar o redutor do artigo 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06, diminuindo as
reprimendas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa; substituindo a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período da sanção corporal, descontado o período da prisão cautelar, e multa
correspondente a 10 (dez) diárias, no piso; modificando-se, ainda, o regime prisional
para o aberto em caso de conversão; expedindo-se alvará de soltura clausulado em
favor do apelante.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 38.963
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1501158-21.2019.8.26.0270
Apelante: Maicon Douglas Ribeiro de freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Juiz de 1a Instância: Matheus Barbosa Pandino

Apelação TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO Conjunto
probatório amplamente desfavorável - Prova testemunhal segura
Majorante do artigo 40, III Afastamento Necessidade - Penas,
regime prisional e substituição por restritivas Abrandamento
Necessidade - PARCIAL PROVIMENTO.
MAICON DOUGLAS RIBEIRO DE FREITAS foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas agravado (artigo 33,
caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06), sendo-lhe imposta a pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso
(fls. 165/172).
O acusado apelou postulando a absolvição por falta de provas
e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, o redimensionamento das
penas e a redução da pena de multa aplicada (fls. 198/204).
Recurso contra-arrazoado (fls. 210/213), o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento ao apelo (fls. 220/234).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O recorrente foi condenado porque, nas condições narradas na
inicial, nas imediações de estabelecimento de ensino, trazia consigo, para fins
de tráfico, 02 (dois) invólucros contendo cocaína, com peso líquido total de
0,47g (quarenta e sete centigramas), 09 (nove) porções de maconha, pesando
30,74g (trinta gramas e setenta e quatro centigramas), bem como 25 (vinte e
cinco) porções de crack, pesando 1,8g (um grama e oito decigramas).
Na data dos fatos, policiais militares que realizavam
patrulhamento de rotina, surpreenderem o acusado em atitude suspeita, razão
pela qual, decidiram abordá-lo. Após frustrada tentativa de fuga, conseguiram
detê-lo, localizando as substâncias e quantia de R$ 20,00 em dinheiro em um
maço de cigarros por ele dispensado.
A
materialidade
delitiva
restou
incontroversa,
sendo
comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico-
toxicológico.
A autoria também é induvidosa, atribuída com segurança ao
recorrente, a despeito da versão exculpatória por ele ofertada, atribuindo-se
mero usuário de drogas.
Os relatos dos policiais militares Alessandro e Leandro em
juízo conferem sustentação fático-probatória para manter a condenação. Os
depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas são dignos de
credibilidade, não se extraindo dos autos qualquer motivo para desqualificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prova produzida pela acusação.
Como se vê, a prova colacionada é robusta e desautoriza a
pretensa absolvição.
As substâncias apreendidas se destinavam mesmo à mercancia,
notadamente em razão da quantidade, variedade e forma de
acondicionamento, prontas para a distribuição.
A causa de aumento do artigo 40, incisos III, da Lei 11.343/06,
deve ser afastada.
A despeito da comprovação de que o tráfico ocorria nas
proximidades de uma escola, de modo a indicar maior reprovabilidade da
conduta delituosa, considero insuficiente para a caracterização da majorante
tão-somente o critério objetivo.
Nesse aspecto, comungo do entendimento de que o
reconhecimento da causa de aumento exige outros elementos de convicção,
idôneos para reconhecer que o réu visava alcançar os frequentadores daquele
recinto, o que não é o caso.
As penas comportam reparo.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal por conta dos
antecedentes e, ainda, em razão da quantidade e variedade de drogas
apreendidas.
Ocorre que não há comprovação nos autos de que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
tenha sido condenado em definitivo por outro fato e, de outro lado, tenho que
a circunstância relacionada à quantidade e variedade de drogas não se
mostrou diferenciadamente mais gravosa par justificar o recrudescimento.
Assim, restabeleço a pena-base ao mínimo legal, deixando de
aplicar a atenuante da menoridade (Súmula 231, do STJ).
Afastada um causa especial de aumento de pena, tenho que o
acusado faz jus ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n.
11.343/2006, porquanto a quantidade de drogas apreendidas assim autoriza,
não sendo possível dessumir, por esta circunstância, que o acusado se
dedicava a atividades criminosas.
A redução máxima se mostra ajustada ao caso.
Reformulando-se o cálculo, as penas do acusado são reduzidas
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa.
Verificada a redução da sanção na fração máxima, nos termos
do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, que estabeleço em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da sanção corporal, descontado o período
da prisão cautelar, e multa correspondente a 10 (dez) diárias, no piso.
A pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo
penal, não pode ser reduzida ou afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
O regime prisional também deve ser abrandado, seguindo,
inclusive, orientação jurisprudencial mais recente, que retirou o caráter
hediondo do delito nestes casos, com o cancelamento da Súmula 512, do STJ.
As circunstâncias judiciais aliadas à menor gravidade da
infração e à quantidade de pena imposta autorizam o estabelecimento do
regime semiaberto para o caso de conversão.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao apelo
para afastar a causa de aumento do artigo 40, inciso III, e aplicar o redutor do
artigo 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06, diminuindo as reprimendas para 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa; substituindo a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período da sanção corporal, descontado o período da prisão
cautelar, e multa correspondente a 10 (dez) diárias, no piso; modificando-se,
ainda, o regime prisional para o aberto em caso de conversão.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do apelante.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora